Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-27.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001257-27.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANO BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA FERNANDES SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147 do Código Penal e, simultaneamente, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 em favor de defensora dativa nomeada para patrocinar a defesa do acusado. O ente estatal sustenta nulidade da sentença quanto à fixação da verba honorária e, subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo sob o argumento de existência de estrutura da Defensoria Pública para atuação em plenário do Tribunal do Júri; (ii) saber se o juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, ainda que o Estado não tenha integrado a relação processual; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se excessivo, devendo ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Itabela/BA legitima a nomeação judicial de defensor dativo para assegurar a defesa técnica do acusado, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública para sessões plenárias do Tribunal do Júri não se aplica ao caso concreto, pois os delitos imputados ao réu não constituem crimes dolosos contra a vida, não se inserindo na competência do Tribunal do Júri.

5. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, assegura ao defensor dativo o direito aos honorários arbitrados judicialmente, a serem pagos pelo Estado, sendo desnecessária a instauração de ação autônoma perante o juízo cível.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a sentença que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação do ente estatal no processo.

7. O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às atividades desempenhadas pela defensora dativa, que apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e apresentou alegações finais, inexistindo razão para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a nomeação de defensor dativo e o arbitramento de honorários advocatícios quando inexistente atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. O juízo criminal possui competência para fixar honorários em favor de defensor dativo, constituindo a sentença título executivo judicial contra o Estado. 3. O valor arbitrado deve observar a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado, podendo ser mantido quando proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9º, e 147; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 28.09.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8001257-27.2024
.
8.05.0111, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelada Mariana Fernandes Silva, Defensora Dativa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.